Tribunal: TJSP
Processo: 0015043-95.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS - CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS - CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No 810 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0015043-
95.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes ELIZABETE MARQUES
RIBEIRO, LOURDES CANDIDO DE OLIVEIRA, LILIAN REGINA MALFATTI,
HUMBERTO LUIZ PENARIOL, HERCULES DE ARAUJO, FRANCISCA
MARIA DA SILVA, FLAVIANA APARECIDA DIAS CAVALCANTE, LUCIA
DE FATIMA CARVALHO TAGLIALEGNA, ELIANA MARIA GUIDUGLI
LAZZARINI, ELIANA APARECIDA DE PAULA GOMES GUIDUGLI,
CLAUDETE MARQUES, APARECIDO CORREIA DA SILVA, ANGELA
MARIA FIRMINO BALBINO, ANDRÉA GARBIN ALVES JARRETA, AUTA
MARIA BALDO FERREIRA, ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA, SILVANA
CRISTINA FERNANDES QUEIROZ, VERA LUCIA CANO, VANESSA
MARTINS DE ARRUDA CASTILHO, TANIA MARIA SOARES, SUELI LIESSE,
SUEL TEIXEIRA DUARTE, SIMONE VARANI CAMARGO, LUCIA ELENA
DEL ARCO CERVO, SANDRA MARIA POLEGATO PISSAMILIO, ROSA
MARIA FAUSTINO, MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE, MARCOS
MORAES TERRA, LUCIANA MARIA SCARANELO RAMIRO e LUCIA
HELENA SOARES FERRIELLO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015043-95.2012.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação:
0015043-95.2012.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Liliane Keyko Hioki
Apte/Apdo:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apdo/ Apte:
Auta Maria Baldo Ferreira e outros
VOTO No 39.710
SERVIDORES
ESTADUAIS
-
CÁLCULO
DOS
QUINQUÊNIOS - CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE
ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No
1.495.146/MG, TEMA No 905, BEM COMO PELO
PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE, TEMA No
810
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO
A
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ - MODIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por servidores
públicos estaduais objetivando o recálculo dos quinquênios para que incidam
sobre a totalidade de seus vencimentos, com o pagamento dos atrasados.
A r. sentença de fls. 127/131 julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento do adicional temporal quinquênio sobre todas as
vantagens incorporadas à remuneração, com exceção dos próprios quinquênios
e das vantagens não incorporadas.
Apelam as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015043-95.2012.8.26.0053 -Voto no
3
A FESP alega que a Constituição Estadual não diz que os
quinquênios devam incidir sobre os vencimentos integrais, apenas a sexta-
parte e que o Estatuto dos Funcionários Públicos estabelece que o percentual
de 5% deve incidir sobre o vencimento, ou seja, o salário-padrão mais as
vantagens pecuniárias que a ele se integram automaticamente ou mediante
determinação legal expressa.
Os autores apelam sustentando que, incorporadas ou não, as
vantagens recebidas pelo servidor (excetuadas as eventuais) integram seus
vencimentos integrais e devem servir de base para o cálculo dos quinquênios.
Postulam a atualização monetária dos atrasados desde quando originado o
débito e não só a partir da citação e, ainda, os juros de mora a partir da citação
válida. Pleitearam, por fim, a fixação dos honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da condenação.
Por votação unânime, esta E. 13a Câmara deu parcial
provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao recurso oficial e ao
da FESP, afastando a aplicação da Lei 11.960/09.
Contra esta decisão, a FESP interpôs Recurso Especial (fls.
223/229) e Recurso Extraordinário (fls. 231/254).
Os recursos restaram sobrestados (fls. 299, 306 e 309).
Considerando que a decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, DJE de 30/10/2019, negou seguimento ao apelo extremo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015043-95.2012.8.26.0053 -Voto no
4
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal
no Tema 810, mantendo-se a tese anteriormente fixada, voltaram os autos para
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 451/454).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
V. acórdão desta C. 13a Câmara decidiu pela não aplicação da
Lei 11.960/09 ao caso.
De rigor, pois, a adequação da decisão, para que se coadune
com o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJE de 30/10/2019, bem como, com a solução dada pelo Plenário
do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
no 810, em sede Repercussão Geral, aos 20/09/2017.
Cumpre observar inicialmente que as questões relacionadas
aos consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo
inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus (precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016; AgRg no REsp
1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016;
AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015043-95.2012.8.26.0053 -Voto no
5
VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).
Transcrevo abaixo as teses fixadas no julgamento de mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015043-95.2012.8.26.0053 -Voto no
6
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015043-95.2012.8.26.0053 -Voto no
7
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.
Não se pode, ainda, fechar os olhos para a solução dada pelo
Plenário do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, acima mencionado, Tema no 810, em sede Repercussão Geral,
aos 20/09/2017, assim ementado:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015043-95.2012.8.26.0053 -Voto no
8
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação,
por
representar
o
aumento
persistente
e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009,
p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (g.n.)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração
do Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos
os embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-
tributárias (hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no
11.960/09, após o início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de
mora, os quais devem observar os índices de remuneração da caderneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015043-95.2012.8.26.0053 -Voto no
9
de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a
contar de suas respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de
precatórios, aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) em todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa
Referencial) para todos os fins, eis que a decisão acima mencionada
reconheceu sua inconstitucionalidade como índice de recomposição do capital,
sem qualquer modulação dos efeitos.
Por conseguinte, os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros e à correção monetária devem ser observados no presente caso.
Isto posto, promovo a modificação do v. acórdão, com
adequação aos paradigmas.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator